Tribunal: STJ
Processo: 0057946-85.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013007 - RJ (2025/0300927-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FUED FERES MOURA LIMA - RJ099615

LEONARDO PINTO - RJ155828

VICTOR FERES LIMA DE ALMEIDA - MG206126
AGRAVADO
: TT OFF ROAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
AGRAVADO
: MARCELLO BRAZ MARTINS FERREIRA
AGRAVADO
: TATIANA MONTEIRO ANTONIO
ADVOGADO
: SAMUEL DAVID DE ALCÂNTARA PRAZERES - RJ047421
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE EM RELAÇÃO A UMA
DAS PARTES. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta esfera recursal ante o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
2 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO

Documento eletrônico VDA52606902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b1535c15-26f1-4f6e-ba81-b385ca066775

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52606902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b1535c15-26f1-4f6e-ba81-b385ca066775

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013007 - RJ (2025/0300927-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS
: FUED FERES MOURA LIMA - RJ099615

LEONARDO PINTO - RJ155828

VICTOR FERES LIMA DE ALMEIDA - MG206126
AGRAVADO
: TT OFF ROAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
AGRAVADO
: MARCELLO BRAZ MARTINS FERREIRA
AGRAVADO
: TATIANA MONTEIRO ANTONIO
ADVOGADO
: SAMUEL DAVID DE ALCÂNTARA PRAZERES - RJ047421
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE EM RELAÇÃO A UMA
DAS PARTES. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE. DISCUSSÃO.
INVIABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A desconstituição da conclusão do Tribunal estadual, no presente
caso, não pode se dar sem a necessária incursão nos fatos da causa,
hipótese vedada nesta esfera recursal ante o teor da Súmula n. 7 do
STJ.
2 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA, interpõe agravo em recurso
especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou seguimento
ao apelo nobre lá interposto.
Documento eletrônico VDA52406109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: b65471d4-3ab0-4e9f-9334-64cab8803431

O recurso especial teve por objeto o acórdão proferido pelo TJRJ da seguinte
forma ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TENTATIVAS INEXITOSAS DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E DE SEUS BENS-
DECISAO QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO 1o
RECORRIDO, DE MODO A SEREM ATINGIDOS OS PATRIMÔNIOS DOS
DEMAIS AGRAVADOS – INCONFORMISMO DO AUTOR
– ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO QUE ADOTA A TEORIA MENOR
DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA AS
SITUAÇÕES REGULADAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, COMO NA HIPÓTESE
– APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM RELAÇÃO À TERCEIRA AGRAVADA –
PLEITO DE INCLUSÃO DE EX-SÓCIA – INCONTROVERSA RETIRADA
DO QUADRO SOCIETÁRIO EM 02/05/2013
– RESPONSABILIDADE SOCIAL QUE NÃO NESSARIAMENTE SE
SUBSUME AOS LINDES DO ARTIGO 1.003, § ÚNICO OU AO ARTIGO
1.032, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL (DOIS ANOS APÓS SUA RETIRADA O
QUE, EM TERMOS CONCRETOS, FINDARIA EM
DADO O
02/05/2025)
SEU CARÁTER EXTRAORDINÁRIO - PRECEDENTE DO COL. STJ
– VIRTUAL SUBMISSÃO DO PATRIMÔNIO DA EX- SÓCIA QUE
CONTUDO, NÃO PODE PERDURAR AD ETERNUM, SOB PENA DE
ATINGIR A SEGURANÇA JURÍDICA E A ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES
– SENTENÇA CONDENATÓRIA NO PRESENTE FEITO QUE VEIO A
LUME EM
COM TRÂNSITO EM JULGADO EM
04/03/2020,
01/10/2020,
SENDO O PRESENTE INCIDENTE DISTRIBUÍDO EM

03/04/2023,
PORTANTO QUASE DEZ ANOS DEPOIS DA ALUDIDA RETIRADA DO
QUADRO SOCIETÁRIO
– APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR PREVISTA NO ART.28 DO CDC QUE
NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO DO
SÓCIO QUE NÃO COMPÕE MAIS O QUADRO SOCIETÁRIO
– SUPERAÇÃO DOS EFEITOS DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
RETIRADA QUE SOMENTE SE DÁ EM CARÁTER EXCEPCIONAL, VALE
DIZER, QUANDO A SAÍDA DO SÓCIO TENHA OCORRIDO JUSTAMENTE
PARA PROTEGÊ-LO DE EVENTUAL COBRANÇA JUDICIAL OU, AINDA, E
QUANDO FOR ELE O RESPONSÁVEL PELO ABUSO OU CONFUSÃO
PATRIMONIAL AUTORIZADORES DA SUPERAÇÃO DA AUTONOMIA
SOCIETÁRIA, O QUE NÃO FOI COMPROVADO NA CORRENTE
HIPÓTESE
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TERCEIRA RECORRIDA QUE SE
MANTÉM
- ANÁLISE DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RECORRIDO -
AUTONOMIA PATRIMONIAL QUE CONFIGURA OBSTÁCULO AO
RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO CONSUMIDOR -
REQUISITOS DO
§5o, DO CDC DEMONSTRADOS
ART. 28,
– REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE DA EMPRESA DEVEDORA, NOS MOLDES DO
§5o, DO CDC, QUE FORAM ATENDIDOS, DE MODO A
ART. 28,
AUTORIZAR A BUSCA DE PATRIMÔNIO JUNTO AOS SEUS SÓCIOS,
PARA QUE A DÍVIDA SEJA FINALMENTE SALDADA
– PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA E. CORTE - DECISÃO
AGRAVADA REFORMADA, PARA DETERMINAR A DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
DEVEDORA, E RESPONSABILIZAR O PATRIMÔNIO DO PRIMEIRO
RECORRIDO, PASSANDO ESTE A RESPONDER, JUNTAMENTE COM A
Documento eletrônico VDA52406109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: b65471d4-3ab0-4e9f-9334-64cab8803431

SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA, PELA DÍVIDA - PROVIMENTO
DO RECURSO
– DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ, fls. 107-109)

Opostos embargos declaratórios foram rejeitados, conforme ementa a seguir
transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME DO NOVO CPC – § 1o DO
DA
ART. 1024,
LEI 13.105/2015
– ALEGAÇÃO DE OMISSAO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS NO
DO CPC - EFEITOS
ART. 1.022
INFRINGENTES SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONALÍSSIMOS, O
QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS
– PRETENSÃO A CONCESSÃO DE EFEITO INFRINGENTE AO
RECURSO
–
DESCABIMENTO
–
PREQUESTIONAMENTO
–
DESNECESSIDADE.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (e-
STJ, fls. 138-153)

CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA interpôs recurso especial com
base no
III,
da CF, apontando ofensa ao
§ 5o, do Código de Defesa do
art. 105,
a,
art. 28,
Consumidor, por negativa de vigência pelo Tribunal estadual, ao afastar a inclusão da ex-
sócia Tatiana no cumprimento de sentença sob o argumento de decurso de tempo,
apesar de reconhecida a relação de consumo e a configuração de obstáculo ao
ressarcimento.
O TJRJ inadmitiu o recurso especial por incidir, no caso, o teor da Súmula n. 7
do STJ (e-STJ, fls. 194-201).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, CARLOS HENRIQUE
FRANCISCO DE SOUZA refuta o referido óbice (e-STJ, fls. 211-217).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Contextualização fática
Documento eletrônico VDA52406109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: b65471d4-3ab0-4e9f-9334-64cab8803431

Na origem, o caso cuida de compra de veículo com defeito
oculto. O consumidor ajuizou ação indenizatória contra TT OFF ROAD, obtendo sentença
de procedência confirmada com trânsito em julgado em 1o/10/2020; no cumprimento,
houve insucesso de buscas de bens, encerramento irregular da empresa e frustração de
medidas de constrição.
Em agravo de instrumento, o Tribunal estadual reconheceu a relação de
consumo e aplicou a teoria menor do
§ 5o, do CDC para alcançar o patrimônio do
art. 28,
sócio Marcelo, mantendo, contudo, fora do polo a ex-sócia Tatiana em virtude do longo
decurso de tempo desde sua retirada em 2013.
Da ilegitimidade passiva
CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA apontou ofensa ao
§
art. 28,
5o, do Código de Defesa do Consumidor, por negativa de vigência pelo Tribunal estadual,
ao afastar a inclusão da ex-sócia TATIANA no cumprimento de sentença sob o
argumento de decurso de tempo, apesar de reconhecida a relação de consumo e a
configuração de obstáculo ao ressarcimento.
Todavia, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:
Com efeito, sob tal prisma, tem-se que a questão principal debatida é
relativa à legitimação da ex-cotista para arcar com dívidas da
sociedade após sua saída da sociedade empresária e diante da
perspectiva de ser deferida a desconsideração de sua
personalidade jurídica.
Consigne-se, para desde logo, ser incontroverso o desligamento da Sra.
Tatiana da empresa recorrida na data de 02/05/2013.
Neste passo, tenho que a responsabilidade social do ex-cotista, na
esteira da Jurisprudência do STJ, não necessariamente se subsume aos
lindes do artigo 1.003, § único ou ao artigo 1.032, ambos do Código Civil
(dois anos após sua retirada o que, em termos concretos, findaria em
dado o seu caráter extraordinário, vale dizer, devendo ser
02/05/2025)
levada em conta a especial relação de sujeição da obrigação em debate,
de égide consumerista, com todo plexo protetivo respectivo. Ou seja, em
situações excepcionais, admite-se a responsabilização do ex-sócio
mesmo quando superado o termo legal.
Entretanto, pondere-se, de todo irrazoável que a virtual submissão
do patrimônio da ex-sócia perdure ad eternum, como pretende de
forma autômata o recorrente, sob pena de atingir-se a segurança
.
jurídica e a estabilidade das relações
Neste contexto, constata-se que a sentença condenatória proferida na
fase de conhecimento veio a lume em
com trânsito em
04/03/2020,
julgado em
sendo o presente incidente distribuído em
01/10/2020,
portanto quase dez anos depois da aludida retirada do
03/04/2023,
quadro societário.
Decerto que, por mais protetiva que seja a mens legis do CDC,
traduzida, dentre outras diversas manifestações práticas, na teoria
Documento eletrônico VDA52406109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: b65471d4-3ab0-4e9f-9334-64cab8803431

menor prevista no art.28 do CDC, tal lógica não chega ao ponto de
permitir a eventual responsabilização do sócio quando, como no
presente caso, este não componha mais (de há muito, reitere-se) o
.
quadro societário da empresa desconsideranda
Em outros dizeres, a superação dos efeitos do exercício do direito de
retirada somente se dá em caráter excepcional, vale dizer, quando a
saída do sócio tenha ocorrido justamente para protegê-lo de eventual
cobrança judicial ou, ainda, quando for ele o responsável pelo abuso ou
confusão patrimonial autorizadores da superação da autonomia
societária.
[...]
Outrossim, considerando a ausência de qualquer evidência de que a
segunda recorrida tenha contribuído para frustrar a quitação do
débito ora em cobrança, mantém-se a decisão recorrida na parte em
que decretou sua ilegitimidade passiva. (e-STJ, fls. 114-118 –sem
destaques no original)

Verifica-se que, no caso, desconstituir as conclusões do acórdão recorrido não
pode se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA52406109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:06
Código de Controle do Documento: b65471d4-3ab0-4e9f-9334-64cab8803431

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.013.007 / RJ
Número Registro: 2025/0300927-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00402471520238190001
00579468520248190000
202524508807
402471520238190001
579468520248190000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DE SOUZA
ADVOGADOS : FUED FERES MOURA LIMA - RJ099615
LEONARDO PINTO - RJ155828
VICTOR FERES LIMA DE ALMEIDA - MG206126
AGRAVADO
: TT OFF ROAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA
AGRAVADO
: MARCELLO BRAZ MARTINS FERREIRA
AGRAVADO
: TATIANA MONTEIRO ANTONIO
ADVOGADO
: SAMUEL DAVID DE ALCÂNTARA PRAZERES - RJ047421
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
Documento eletrônico VDA52587690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: f2b5e2cf-c9a4-4c60-b15c-0306ec9b3a8d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:51:51
Código de Controle do Documento: f2b5e2cf-c9a4-4c60-b15c-0306ec9b3a8d